Tribunal: STF
Processo: ARE 1361877
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A ARBITRARIEDADE DA DISPENSA E O DIREITO À REINTEGRAÇÃO NO CARGO. DIREITO À INDENIZAÇÃO E AO PAGAMENTO DE VANTAGENS. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CARTA MAGNA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    II – Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inviável o recurso extraordinário com alegação de contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo tribunal de origem (Súmula 636/STF). 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.